Tribunal: TJSP
Processo: 1040828-90.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO OMBRO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o ombro direito do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO OMBRO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o ombro direito do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da juntada (liberação) do laudo médico-pericial nos autos. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".